Tribunal: TJMT
Processo: 1006023-93.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006023-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANNE CAROLINE SCHOMMER - CPF: 047.331.011-20 (ADVOGADO), ARTHUR YASUHIRO KENJI SATO - CPF: 002.154.601-03 (AGRAVANTE), FERNANDO HIDETARO SIQUEIRA SATO - CPF: 013.033.731-57 (AGRAVANTE), JOAQUIM DA COSTA VITAL - CPF: 275.126.221-04 (AGRAVANTE), JOAO JOSE DE MIRANDA NETO - CPF: 009.322.961-57 (ADVOGADO), CLARA OACY BRANDAO DE ARRUDA - CPF: 015.176.701-79 (AGRAVADO), ARGEMIRO PADILHA DE ARRUDA - CPF: 776.371.601-06 (AGRAVADO), WALDOMIRO FERNANDO SILVA - CPF: 171.956.671-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI registrado(a) civilmente como PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), MANOEL DOMINGOS DA COSTA VITAL - CPF: 353.971.441-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA POSSESSÓRIA DEFERIDA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO GENÉRICA QUE APONTA A MOTIVAÇÃO DO JULGADOR – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO

Na decisão agravada não foram declinados os fundamentos fáticos e jurídicos que permitiriam extrair as razões pelas quais as provas, tanto documentais quanto testemunhais, traduziriam o direito da parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ARTHUR YASUHIRO KENJI SATO, FERNANDO HIDETARO SIQUEIRA SATO e JOAQUIM DA COSTA VITAL, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1000158-27.2022.811.0053, ajuizada por CLARA OACY BRANDÃO DE ARRUDA e ARGEMIRO PADILHA DE ARRUDA, deferiu o pedido liminar possessório manejado pelos agravados, para mantê-los na área denominada “Caiçara”, em um Lote Rural de 58,8 hectares, na Comarca de Barão de Melgaço-MT.

Para tanto, os agravantes alegam, preliminarmente, que a decisão agravada foi proferida sem a devida fundamentação, de forma superficial e sem apontar os argumentos que levaram o Juízo de origem a deferir a liminar possessória.

Argumentam que a conclusão do juízo singular tomou por base apenas a prova testemunhal, a qual, em sua totalidade, estava contaminada pelo vínculo de parentesco dos depoentes com os autores, ora agravados.

Asseveram que, além da não comprovação da posse, os autores sequer individualizaram o imóvel, trazendo documentos aleatórios que não delimitam a área objeto do litígio, bem como fotos da cerca esbulhada, sem as devidas coordenadas geográficas.

Aduzem que, em 18.06.2006, o Sr. Waldomiro Fernandes da Silva vendeu cerca de 8 hectares da sua propriedade ao Sr. Akio Sato, que, por sua vez, doou o imóvel, agora denominado Sítio Aki-o, aos seus filhos, ora agravantes, que são os legítimos possuidores da área, a qual está em vias de ser ilegitimamente ocupada pelos agravados, por força da decisão agravada.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, cumpre examinar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido liminar possessório em favor dos agravados, para mantê-los na área denominada de “Caiçara”, em um Lote Rural de 58,8 hectares, na Comarca de Barão de Melgaço-MT.

Em sede de preliminar, defendem os agravantes a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação.

A respeito do tema, o § 1º e incisos do artigo 489 do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida
;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III -
invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão
;

Na espécie, não se extrai da decisão agravada a mínima concatenação entre a questão fática e os fundamentos jurídicos adotados, não sendo possível, sequer, compreender as razões pelas quais foi deferida a liminar possessória.

Mais precisamente, nota-se que o conteúdo decisório muito disse acerca do instituto, conceito, doutrina e princípios atinentes às lides possessórias, sem, contudo, ter indicado qualquer prova documental ou testemunhal que pudesse ter embasado as razões de decidir.

Na decisão agravada não foram declinados os fundamentos fáticos e jurídicos que permitiriam extrair as razões pelas quais as provas, tanto documentais quanto testemunhais, traduziriam o direito da parte.

Nesse contexto, a decisão agravada apenas disse que:

Pois bem. In casu, com o fito de comprovar a efetiva posse do requerente, bem como a ameaça de turbação/esbulho, pelo requerido, foram juntados aos autos vários documentos com a inicial, quais atestam tais fatos.

Neste caso, com lastro nas provas colacionadas em juízo até o momento, tenho estar suficientemente comprovado que os requerentes exercem a posse sobre o imóvel descrito na exordial.

Isto porque, as testemunhas ouvidas em juízo, foram firmes e coerentes em apontar que o requerente exercia a posse mansa e pacífica do imóvel até que o requerido turbou e ameaçou esbulhar a posse.

Destarte, imperioso o deferimento da liminar, visto que presentes os requisitos do art. 561, do Código de Processo Civil, pois que, demonstrado, em juízo de cognição sumária, a posse do autor, o esbulho anterior do requerido e a data deste.

Da forma como redigida, a decisão agravada serviria para justificar qualquer outra decisão deferitória de tutela possessória, pelo simples fato de ter ocorrido audiência de justificação e juntada de alguma prova documental.

Dessa feita, há clara violação à norma processual vigente, bem como ao princípio da motivação, primado constitucional disciplinado no artigo 93, inciso IX, da Carta Maior, que exige do julgador manifestação expressa a respeito das razões de decidir, com a demonstração concreta da relação entre a questão fática e a norma aplicável ao caso, sob pena de nulidade.

Nesse passo, sendo evidente a insuficiência de fundamentação, deve ser anulada a decisão recorrida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para declarar a nulidade da decisão recorrida, em razão da insuficiência de fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022